Tribunal: TCU
Processo: 012.818/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Oficial de Justiça Avaliador. "Quintos". GAE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal Regional Federal da 5a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.2. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. Ciro Andrade Carlos e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, em boa-fé, pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação ao sr. Ciro Andrade Carlos no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.